Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-88.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-88.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEJAIR FERREIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. USO INDEVIDO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. CONSUMIDOR EM FAIXA ETÁRIA VULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que afastou a responsabilidade de instituição financeira por prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social, no qual terceiros utilizaram dados bancários sigilosos do correntista para contratar empréstimos e realizar transferências via PIX, pleiteando o autor a restituição dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada mediante engenharia social, com uso de dados bancários do consumidor, configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação ao ressarcimento de danos materiais e à compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A utilização de dados bancários sigilosos pelos fraudadores indica falha na proteção das informações do cliente, afastando a caracterização de fortuito externo.

A instituição financeira não comprova a origem do vazamento ou acesso indevido aos dados, não se desincumbindo do ônus de demonstrar excludente de responsabilidade.

A ausência de mecanismos eficazes para detecção de operações atípicas, como múltiplos empréstimos seguidos de transferências imediatas via PIX, caracteriza defeito na prestação do serviço.

A condição etária do consumidor, próximo à faixa de proteção especial, evidencia maior vulnerabilidade, impondo ao banco dever reforçado de segurança e prevenção a fraudes.

O ressarcimento pelo banco não exclui seu direito de regresso contra os efetivos fraudadores, cujas transações são rastreáveis.

Os danos materiais correspondem aos valores indevidamente subtraídos mediante empréstimos fraudulentos e transferências não autorizadas.

O dano moral se configura pela angústia, insegurança e abalo à confiança decorrentes da fraude e da ausência de suporte eficaz pela instituição financeira.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social quando evidenciada falha na segurança do serviço e uso de dados sigilosos do consumidor. 2. A obtenção e utilização de informações bancárias do cliente por fraudadores caracteriza fortuito interno, inserido no risco da atividade financeira. 3. A ausência de mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas configura defeito na prestação do serviço bancário. 4. A vulnerabilidade etária do consumidor impõe dever reforçado de proteção pela instituição financeira. 5. A fraude bancária com esvaziamento de conta e contratação de empréstimos indevidos gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000535-84.2023.8.26.0169, Rel. Léa Duarte, j. 13.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004176-84.2025.8.26.0048, Rel. João José Custódio da Silveira, j. 18.12.2025.